Tribunal: TCU
Processo: 032.813/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.813/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Pego Angelo (XXX.700.447-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo que, nos termos do art. 2o da Instrução Normativa TCU 78/2018, cadastre no sistema e-Pessoal e disponibilize para exame do Controle Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, o ato de alteração que incluiu a sra. Sebastiana Silva dos Santos, na qualidade de companheira designada, como beneficiária da pensão instituída pelo ex-servidor Sebastião Angelo.